Tribunal: CARF
Processo: 10830.002645/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA OU RENDIMENTOS. VALORES ALEGADAMENTE RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
De acordo com a legislação de regência, para o reconhecimento da isenção à incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos requisitos materiais (acometimento por doença grave, tal como especificada em lei e circunstância de os proventos se originarem de aposentadoria, reforma, pensão ou a respectiva revisão) e formais (registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da emissão de laudo, emitido por serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
Nesse sentido, nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
A ausência de laudo pericial emitido por entidade oficial de um dos entes federados impede o reconhecimento da isenção pleiteada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.002645/2010-48
ACÓRDÃO
2202-010.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALMIR MARQUES BARROSO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO
DE
INGRESSO,
RENDA
OU
RENDIMENTOS.
VALORES
ALEGADAMENTE RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
De acordo com a legislação de regência, para o reconhecimento da isenção
à incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos requisitos
materiais (acometimento por doença grave, tal como especificada em lei e
circunstância de os proventos se originarem de aposentadoria, reforma,
pensão ou a respectiva revisão) e formais (registro dos requisitos materiais
concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da emissão de laudo,
emitido por serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios (requisito pessoal).
Nesse sentido, nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do
imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002645/2010-48
2
A ausência de laudo pericial emitido por entidade oficial de um dos entes
federados impede o reconhecimento da isenção pleiteada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 05/09, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007,
perfazendo o montante de R$ 4.781,60, em razão da constatação de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo, no valor de R$ 52.189,30,
com correspondente IRRF de R$ 391,26.
O autuado foi cientificado do lançamento em 28/01/2010 (fls. 62) e apresentou a
impugnação em 01/03/2010 (fls. 03/04), alegando que:
a) por ser portador de doença grave, e informado do seu direito de isenção do
imposto de renda, solicitou a um profissional que fizesse retificação de sua
DIRPF/2008;
b) não concorda em pagar por erro do profissional contratado e solicita a
consideração dos comprovantes de pagamentos efetuados no ano-calendário
2007:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002645/2010-48
3
Beneficiário
CPF/CNPJ
Valor (R$)
Ricardo A. F. Pereira
091.273.228-82
670,00
Unimed
43.643.139/0011-66
8.151,01
Unicurso
01.970.917/0001-81
706,00
Pensão Alimentícia – Cristiane Balassoni Cabrera
149.276.848-06
6.559,94
Finalizou requerendo o cancelamento do lançamento.
Em 17/02/2011, apresentou complemento à sua impugnação, solicitando
antecipação da análise da impugnação, que o contribuinte não teria condições de
pagar o crédito tributário e trazendo cópia de Laudo Médico Pericial.
É o relatório.
Não foi redigida ementa para o acórdão-recorrido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores recebidos são isentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios”.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela tomo
conhecimento.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002645/2010-48
4
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07) constou que
“Regularmente intimado o contribuinte não logrou êxito em apresentar o Laudo
Médico Pericial, nos termos da Intimação Fiscal no 26/2010, para comprovar a
isenção do imposto de renda pleiteada”.
Com a impugnação foram trazidos o informe de rendimentos (fls. 11), despesas
com instrução (fls. 12/13), despesas médicas (fls. 14/25).
Com o complemento à impugnação, foi trazido o Laudo Pericial de fls. 42, datado
de 16/03/2010. E às fls. 58/59, cópia da Portaria no 683, de 19/05/2009, publicada
no D.O.U. de 20/05/2009, do Coordenador-Geral de Recursos Humanos do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que concedeu ao contribuinte
aposentadoria, por invalidez, por ter sido considerado definitivamente incapaz
para o trabalho em 15/03/2007, em virtude de acidente do trabalho.
O pretenso direito do contribuinte estaria embasado no art. 6o, XIV, da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, abaixo transcrito:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
Com o advento da Lei no 9.250/1995, para o reconhecimento da isenção, passou-
se a se exigir que a moléstia fosse comprovada por Laudo Pericial emitido por
Serviço Médico Oficial, conforme art. 30, abaixo transcrito:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que para fazer jus à
isenção pleiteada é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: i)
que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave sejam oriundos de
aposentadoria, pensão ou reforma e que ii) a moléstia grave, expressamente
prevista em lei, contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão, seja
comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002645/2010-48
5
O laudo pericial previsto no art. 30 da Lei no 9.250/95 pode ser emitido somente
por profissional médico, investido na função de perito por ato administrativo, ou
na impossibilidade de perito singular, por uma junta médica com atribuição
pericial, agindo de acordo com a lei e as normas da instituição a que pertence.
A requerente juntou laudo pericial de fls. 42, emitido em 16/03/2010, assinado
pelo médico Thiago de Paiva Salomão, CRM no 138753. O referido laudo atesta
que o contribuinte sofreu acidente de trabalho no exercício de sua profissão de
policial rodoviário federal ocasionando paralisia irreversível e incapacitante dos
artelhos.
Com efeito, o laudo médico foi emitido pelo citado médico. No entanto, não
consta que tenha sido emitido por serviço médico da União, estado ou município.
Além disso, o laudo não serve para fins de isenção do imposto de renda, posto
que não atende as exigências do art. 30 da Lei no 9.250/1995.
Cumpre esclarecer que o parecer ou laudo pericial deverá ser fundamentado com
exposição das observações, estudos, exames efetuados, registros das conclusões
e emitido por serviço médico oficial.
Serviços médicos, vinculados às Secretarias Municipais de Saúde, que exercem
atendimento na forma de consultas médicas e emergências, tais como
Universidades, Postos de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento, têm
competência para emitir laudos periciais para fins de isenção do Imposto de
Renda, desde que possuam médico ou junta médica com atribuições periciais.
A Solução de Consulta Interna no 11 - Cosit de 21 de junho de 2012, disponível na
internet RFB especifica em seu item 10, os elementos que o laudo pericial deve
conter, no mínimo, como segue:
10. No que tange à eficácia do laudo pericial, este documento deve conter, no
mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondente à Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à saúde - Décima Revisão (CID –10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa é considerada portadora de moléstia grave, nos casos
de constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial,
ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático;
e
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.841 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.002645/2010-48
6
V- o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o número de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo
pericial.
A exigência legal de “Laudo Médico Oficial” remete a que este possua elementos
e características que o revista de valor probante, como bem especificou a Solução
de Consulta Interna transcrita.
Em análise ao documento apresentado, fls. 42, constata-se que este carece de
força probante para comprovação da existência de moléstia profissional, uma
vez que não consta o número de registro no órgão público do profissional do
serviço médico oficial responsável pela emissão do laudo pericial. E mais, no
citando documento não consta sequer o timbre ou carimbo do serviço médico
oficial à qual estaria vinculado o profissional.
Reforçando. O laudo anexado, aparentemente, não foi emitido por médico
perito, designado por ato administrativo, nem por junta médica com atribuição
pericial, nem tampouco tem as informações condizentes com uma perícia
médica. Desta forma, não pode ser acolhido como laudo pericial para fins de
isenção de imposto de renda.
Neste sentido, cabe transcrever o art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN,
que dispõe que, em matéria de isenção de tributo, a legislação deve ser
interpretada literalmente, ou seja, no estrito sentido do comando legal:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 148
DF CARF MF
Original